Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os autores/apelantes ADILSON BRAS PESSIM BORGES E OUTROS para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo BANCO DO BRASIL S/A em suas contrarrazões de apelação (ID 26834795), bem como sobre a decisão proferida com força de ofício no 130/2021, encaminhada pelo Juízo da Comarca de Aruanã/GO (ID 27687120). Em seguida, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, intime-se o réu/apelante BANCO DO BRASIL S/A para que também se manifeste sobre a decisão retro mencionada acostada ao ID 27687120. Publique-se. Intimem-se.